Tribunal: TJDFT
Processo: 0702894-71.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. Comprovada a materialidade e a autoria dos delitos de receptação e de uso de documento falso, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. Se as circunstâncias do caso revelam o dolo do réu e a ciência quanto à origem ilícita do bem, inviável o acolhimento da tese de desclassificação para a modalidade culposa. Incabível a absolvição quanto ao crime de uso de documento falso, diante do contexto em que se deu a aquisição do bem e a apresentação do CRLV falsificado. A incidência da atenuante da confissão espontânea exige o reconhecimento da origem ilícita do bem e da falsidade do documento, não bastando a alegação de desconhecimento de tais circunstâncias.